Tribunal: TJDFT
Processo: 0706869-17.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CASAMENTO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL. BENS PARTICULARES OU SUB-ROGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Comprovando a parte contrária que o beneficiário da gratuidade de justiça detém condições de arcar com as custas judiciais, especialmente porque demonstrou que o favorecido possui imóveis em seu nome, revoga-se a benesse anteriormente concedida.

2. No regime de comunhão parcial, presume-se que os bens foram adquiridos com esforço em comum, nos termos do art. 1.658 do Código Civil.

3. Inexistindo prova de que a aquisição do imóvel foi com patrimônio exclusivo do reclamante, o bem deve ser repartido de forma equânime.

4. Havendo vencedor e vencido, deve-se utilizar tal parâmetro para fins de verificação acerca de quem deve arcar com o ônus de sucumbência, ex vi do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

5. Recurso parcialmente provido.